Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702316-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNICE OLIVEIRA MENDIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA EUNICE OLIVEIRA MENDIS, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem, para que o Distrito Federal faça cirurgia ortopédica para reparar fratura cominutiva umeral esquerda da agravante. A parte autora requereu a este Juízo, em sede de antecipação de tutela, que fosse o ente público condenado a realizar o aludido procedimento. Em decisão monocrática de ID 53850135, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. A parte autora/recorrente noticia que a cirurgia foi realizada em 08/11/2023, motivo pelo qual o recurso perdeu seu objeto (ID 54309689). É o relatório. Verifica-se, pois, que ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito